Tribunal: TJES
Processo: 5022445-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022445-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MARIA LUIZA ZAMPIRIS DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E IMPRESCINDIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento sulfato de glicosamina + condroitina (Condroflex), não incorporado ao SUS, para tratamento de dor crônica osteoarticular da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS sem o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida excepcional e depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF.

Não há comprovação de ilegalidade ou mora na atuação da CONITEC quanto à não incorporação do medicamento.

Não ficou demonstrada a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, diante da ausência de esgotamento das alternativas previstas nos protocolos clínicos.

O laudo médico apresentado não comprova, de forma detalhada, a imprescindibilidade clínica do medicamento pleiteado.

Inexiste comprovação de eficácia do fármaco com base em medicina baseada em evidências, sendo a nota técnica do NATJUS desfavorável ao seu uso.

O descumprimento de requisitos cumulativos impede a concessão judicial do medicamento, conforme orientação vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Estado
d
o Espírito Santo
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES que, nos autos do Procedimento Comum, ajuizado por Maria Luiza Zampiris da Silva, deferiu medida liminar determinando o fornecimento do medicamento SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5g + CONDROITINA 1,2g (Condroflex), destinado ao tratamento de dor crônica osteoarticular da autora.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente agravo de instrumento, conforme petição protocolizada no ID correspondente, sustentando, em apertada síntese: (i) que o medicamento pleiteado não se encontra incorporado às listas oficiais de dispensação do SUS, o que enseja a aplicação obrigatória das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral nºs 6 e 1234, consubstanciadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61; (ii) que não houve comprovação da negativa administrativa, nem da imprescindibilidade clínica da medicação requerida; (iii) que não foi apresentado laudo médico circunstanciado, tampouco evidência científica robusta que comprove a eficácia do medicamento pleiteado conforme exigência jurisprudencial; (iv) que existe possibilidade de substituição terapêutica por fármacos disponíveis na lista oficial do SUS, não tendo sido demonstrada a ineficácia concreta destes; (v) que a parte autora não comprovou a hipossuficiência econômica para aquisição do tratamento; e, por fim, (vi) que o pedido liminar impõe grave risco à ordem orçamentária e à segurança jurídica, especialmente pela ausência de observância ao art. 927, III, do CPC/2015.

Ao final, pugna o ente público pelo recebimento do agravo com atribuição de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, e posteriormente, que seja integralmente reformada a decisão de primeiro grau, com o consequente indeferimento da medida liminar anteriormente concedida.

Pois bem. Como relatado, a controvérsia diz respeito à legalidade do fornecimento compulsório, por decisão judicial, de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, situação que atrai a integral aplicação da tese firmada no julgamento do RE 566.471/RS (Tema 6), e reiterada pelo STF no Tema 1.234, cujo marco temporal foi expressamente fixado em 19/09/2024, conforme Súmulas Vinculantes 60 e 61 que visam orientar a atuação do Poder Judiciário e da Administração Pública em questões relacionadas ao fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), verbis:

Súmula vinculante nº 60
- “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

Súmula Vinculante nº 61
: "A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

A demanda originária que trata de
medicamento não incorporado
foi ajuizada posteriormente a publicação dos referidos enunciados e dos julgamentos do Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema n. 6) e do Recurso Extraordinário n. 1.366.243 (Tema n. 1.234), que ensejaram a edição dos respectivos enunciados sumulares de natureza vinculante de n. 61 e n. 60, por meio dos quais foram fixadas as seguintes teses, parcialmente transcritas abaixo no que concerne aos excertos relacionados ao desfecho deste recurso:

“[Tema n. 06]

Decis
ão:
Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral):

‘1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível,
excepcionalmente
, a concessão judicial de
medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação
:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa,
nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação,
tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia,
acurácia, efetividade e segurança do fármaco,
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível,
ou seja, unicamente
ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
;

(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado
; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial,
nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. Por fim, determinou, tal como no Tema 1.234, que essas teses sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação: ‘
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’.

Tudo nos termos do voto conjunto proferido pelos Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o acórdão) e Gilmar Mendes, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). O Ministro Luiz Fux acompanhou o voto conjunto com ressalvas. Não votou o Ministro André Mendonça, sucessor do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 20.9.2024 (11h00) a 20.9.2024 (23h59).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“[Tema n. 1234. RE 1366243]

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. GILMAR MENDES

Julgamento: 16/09/2024

Publicação: 11/10/2024

Ementa

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. (...).

Tese

I - Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II - Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos
sem registro na ANVISA
; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III - Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

IV - Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS.

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa
, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1)
No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo
específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2)
A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes
, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado,
é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
.

4.4)
Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível,
ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

V - Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.

VI - Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão. ” (grifei).

No caso sob exame, a ação originária foi ajuizada em 19/11/2025, ou seja, já na vigência plena da tese dos Temas Vinculantes, os quais impõem à parte autora o ônus de demonstrar, de forma cumulativa, o preenchimento dos seis requisitos exigidos pela jurisprudência qualificada do STF, e ao proceder à análise técnica dos autos, constato o seguinte:

(i) A negativa administrativa de fornecimento do fármaco foi comprovada, mediante resposta formal da Farmácia Cidadã Estadual, datada de 02/07/2025, o que satisfaz o primeiro requisito (alínea "a"), fato incontroverso, porquanto reconhecido pelo Agravante.

(ii) Quanto à ausência de ilegalidade ou mora por parte da CONITEC,
a parte agravada não trouxe aos autos qualquer elemento (nem mesmo informação) que comprove ter havido análise formal da tecnologia pleiteada (Condroflex) pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC
, nem demonstrou que a ausência de incorporação decorra de decisão expressa desse órgão. Da mesma forma, não há nos autos indicação de que tenha sido formulado pedido de avaliação da tecnologia perante a CONITEC, tampouco prova de eventual mora injustificada na apreciação de tal pleito,
o que inviabiliza, neste momento processual, o reconhecimento do cumprimento do requisito previsto na alínea “b” do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, já que tal circunstância deverá ser esclarecida durante a instrução processual.

(iii) No que tange à
imprescindibilidade clínica
do medicamento pleiteado, o laudo médico particular (ID origem 83468399) indica que a autora já utilizou alguns fármacos incorporados ao SUS – como analgésicos, anti-inflamatórios, gabapentina, tramadol e codeína – sem sucesso terapêutico adequado, tendo alcançado alívio apenas com a associação de glicosamina + condroitina. Não obstante, conforme bem pontuado na Nota Técnica nº 435457 do e-NATJUS,
o referido laudo não apresenta informações detalhadas sobre posologia, duração de uso, associações medicamentosas ou tentativas de abordagem não farmacológica (como fisioterapia), o que impede, neste momento processual, a aferição segura de eventual refratariedade ao arsenal terapêutico disponibilizado pelo SUS,
explicando o órgão consultivo o
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Dor Crônica e Artrose
é multimodal e o SUS disponibiliza inúmeros fármacos e até mesmo abordagens terapêuticas não medicamentosas que poderiam ter sido utilizadas.

Diante disso, trata-se de questão controvertida, que poderá ser melhor esclarecida durante a instrução, não sendo possível afirmar,
por ora
, o cumprimento inequívoco das exigências previstas nas alíneas “c” (inexistência de substituto) e “e” (imprescindibilidade clínica) do Tema 6 do STF.

(iv) De igual modo,
não há qualquer documento médico ou bibliografia científica juntada
aos autos que constitua
evidência de alto nível
, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, que demonstrem a eficácia terapêutica superior do Condroflex.

Ao revés, a Nota Técnica nº 435457, emitida pelo NATJUS/ES (ID origem 83973222), com base na literatura médica vigente, registrou que a associação entre sulfato de glicosamina e sulfato de condroitina
não apresenta eficácia superior ao placebo na redução da dor articular ou na modificação do curso da osteoartrose
,
citando inclusive metanálise publicada por Wandel et al. (2010).

(v) Quanto à incapacidade financeira, esta se encontra satisfatoriamente demonstrada, diante da declaração de hipossuficiência, da representação por defensora dativa e da análise de que o custo do tratamento (R$ 4.500,00 anuais) ultrapassa a capacidade contributiva da autora (requisito "f").

Assim, somente dois dos seis requisitos exigidos cumulativamente pelo Tema 6 do STF encontram-se, até o momento, suficientemente comprovados.

Importa destacar que, na sistemática jurídica vigente, o descumprimento de apenas um desses requisitos já impede a concessão do medicamento pleiteado por via judicial, porquanto a própria Corte Suprema condicionou o deferimento ao preenchimento conjunto e simultâneo de todos os critérios, em razão do seu caráter de exceção à política pública de saúde previamente estabelecida.

Além disso, a Nota Técnica emitida pelo e-NATJUS, em observância aos próprios Temas Vinculantes, manifesta-se desfavoravelmente ao fornecimento judicial do medicamento, reforçando a inexistência de comprovação de eficácia com base na medicina baseada em evidências. Tal parecer é dotado de presunção de tecnicidade e imparcialidade, conforme pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Cabe destacar que, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, convertido na Súmula Vinculante nº 61, a validade das decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS pressupõe a observância de determinados deveres instrutórios mínimos, como: (i) a análise concreta da atuação (ou omissão) da CONITEC quanto à avaliação da tecnologia requerida; e (ii) a fundamentação da imprescindibilidade do tratamento com base em parecer técnico imparcial, como os emitidos por núcleos como o NATJUS, não sendo suficiente a prescrição médica individualizada da parte autora.

Como registrado em minha decisão preambular sobre efeito suspensivo deste recurso, embora se reconheça o contexto humanitário envolvido em demandas como a presente, tais exigências processuais decorrem de diretriz vinculante imposta pelo Supremo Tribunal Federal, cuja inobservância pode, em situações específicas, acarretar vícios na fundamentação da decisão judicial (art. 489, § 1º, do CPC) a ensejar a sua nulidade, sobretudo quando ausente a análise dos elementos técnicos referidos, como foi o caso.

Portanto, diante do descumprimento dos requisitos mencionados supra do

Tema 6 do STF
, a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022445-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
MARIA LUIZA ZAMPIRIS DA SILVA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizado por Maria Luiza Zampiris da Silva, que deferiu medida liminar determinando o fornecimento do medicamento SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5g + CONDROITINA 1,2g (Condroflex), destinado ao tratamento de dor crônica osteoarticular da Autora.

A controvérsia reside na legalidade do fornecimento compulsório, por decisão judicial, de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, sem a demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral.

A Eminente Relatora proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não avisto motivos para divergir do voto condutor.

Isto porque, não obstante a gravidade do quadro clínico de dor crônica osteoarticular que acomete a Autora, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar estritamente as teses firmadas no julgamento do Tema 6 (RE 566.471) e do Tema 1.234 (RE 1.366.243) da Repercussão Geral, consubstanciadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência na origem determinou o fornecimento do fármaco sem que estivessem preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos obrigatórios estabelecidos pela Suprema Corte, cujo ônus probatório incumbe exclusivamente à parte autora da demanda.
Desta forma, a análise técnica do processado revela que apenas dois dos seis requisitos exigidos pelo Tema 6 do Supremo Tribunal Federal restaram demonstrados no caso concreto, quais sejam, a negativa de fornecimento na via administrativa, datada de 02/07/2025, e a incapacidade financeira da autora para arcar com o custo anual do tratamento.

Assim sendo, como bem pontuou a Eminente Relatora, o fármaco pleiteado carece de comprovação de sua imprescindibilidade clínica e da impossibilidade de substituição pelas alternativas terapêuticas já disponibilizadas na política pública do SUS, uma vez que o laudo médico acostado ao autos não detalha as abordagens anteriores.

Ademais, a Nota Técnica nº 435457 do e-NATJUS. manifestou-se de forma desfavorável à concessão, apontando que a associação de sulfato de glicosamina e condroitina não apresenta eficácia superior ao placebo com base na medicina baseada em evidências.

De se destacar, ainda, que não se vislumbra na hipótese a comprovação de ilegalidade ou mora da CONITEC na análise de incorporação da referida tecnologia, tampouco a apresentação de evidências científicas de alto nível — como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises — que respaldem a eficácia e a segurança do medicamento requerido em detrimento do protocolo multimodal fornecido pelo SUS.

Desta forma, considerando o cenário acima narrado, entendo que o provimento do recurso, para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a tutela de urgência, se revela prudente e consentâneo com as diretrizes vinculantes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, preservando-se a segurança jurídica e a organização orçamentária do sistema público de saúde.

Nestes termos, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pela Eminente Relatora.

É como voto.